Tribunal: TJES
Processo: 5001725-81.2021.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001725-81.2021.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RJ GRANITOS LTDA

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE ENERGIA ELÉTRICA POR MEDIDOR DEFEITUOSO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DANOS MORAIS INEXISTENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença que, em ação de indenização ajuizada por RJ Granitos Ltda., condenou a concessionária à restituição simples dos valores pagos em excesso entre janeiro e abril de 2018, em razão de medição incorreta de consumo de energia elétrica, rejeitando os pedidos de restituição em dobro e de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária de energia deve restituir os valores pagos a maior em virtude de cobrança indevida causada por medidor defeituoso; (ii) estabelecer se a alegada intervenção fraudulenta de terceiros no equipamento afasta o dever de restituição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessionária admite que o medidor apresentava anomalias em decorrência de intervenção de terceiros, ocasionando registros artificiais de consumo em patamar superior ao real.

4.
A retenção de valores recebidos em excesso, ainda que decorrentes de fortuito externo, caracteriza enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico.

5.
A restituição simples dos valores pagos a maior restabelece o equilíbrio econômico entre as partes, sem representar penalidade à concessionária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A concessionária de energia deve restituir os valores pagos a maior quando comprovada cobrança indevida por medição defeituosa.

2.
A alegação de fraude praticada por terceiros não autoriza a concessionária a reter valores sabidamente indevidos, sob pena de enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VI, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 85, § 11; Resolução ANEEL nº 414/2010.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001725-81.2021.8.08.0008

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADO: RJ GRANITOS LTDA.

JUÍZO PROLATOR: 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco/ES – Dr. Fernando Antônio Lira Rangel

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a r. sentença de ID 14963452, proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco/ES que, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais” ajuizada por
RJ GRANITOS LTDA.
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para
condenar
a concessionária à restituição, de forma simples, dos valores pagos a maior nas faturas de energia elétrica relativas aos meses de janeiro a abril de 2018, em virtude de medição incorreta, julgando improcedentes, contudo, os pleitos de indenização por danos morais e de restituição em dobro.

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

A Apelada,
RJ GRANITOS LTDA.
, em sua petição inicial (IDs 14962256 e 14962257), narrou sua condição de locatária de um imóvel comercial e a subsequente constatação de faturas de energia elétrica com valores substancialmente elevados a partir de janeiro de 2018, destoando significativamente da média de consumo do locatário anterior.

A empresa afirmou ter efetuado o pagamento dessas faturas com valores supostamente exorbitantes entre janeiro e abril de 2018. Após uma determinação judicial em outro processo, que culminou na substituição do medidor de energia, o Apelado afirma que observou que as faturas subsequentes retornaram a patamares de consumo normais.

Contudo, a concessionária ora Apelante teria revisado administrativamente apenas as faturas que se encontravam em aberto, de maio a julho de 2018, recusando-se a restituir os valores já pagos em excesso.

Por essas razões, requereu a declaração de quitação de determinadas faturas por compensação e a condenação da concessionária à restituição em dobro dos valores indevidamente pagos, além de indenização por danos morais.

Em sua contestação (ID 14962277), a ora Apelante,
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, defendeu a regularidade de sua conduta, atribuindo a medição incorreta a uma fraude e intervenção de terceiros no medidor, o que, em sua visão, configuraria uma excludente de responsabilidade.

A sentença recorrida, após analisar o conjunto probatório, concluiu que houve falha na prestação do serviço pela concessionária, pois o medidor de energia instalado no imóvel da autora apresentava erro de leitura, gerando cobrança indevida nas faturas. Com base na legislação consumerista e na Resolução 414/2010 da ANEEL, o juízo determinou a restituição simples das quantias pagas a maior, calculadas pela média de consumo imediatamente posterior à regularização da medição, e autorizou a compensação desses valores com as faturas subsequentes. Por outro lado, rejeitou o pleito de indenização por danos morais, ante a ausência de prova de abalo à honra objetiva ou à imagem empresarial da autora.

Inconformada, a
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
interpôs o presente recurso de apelação. Em suas razões recursais (ID 14963453), a Apelante busca a reforma da sentença para que seja afastada integralmente a condenação à restituição simples dos valores. Sustenta, em suma, que:
(I)
não houve falha em sua conduta ou na medição do consumo, visto que o problema decorreu de fraude e intervenção de terceiros no medidor, o que configura excludente de responsabilidade e rompe o nexo de causalidade;
(II)
a comprovada alteração do equipamento afasta qualquer dever de indenizar ou de restituir, ainda que de forma simples, os valores que foram cobrados com base na medição então registrada, mesmo que alterada.

Não obstante os argumentos da apelante, estes não são suficientes para infirmar as conclusões da sentença recorrida.

É fundamental observar que a própria Apelante, em sua peça de contestação (ID 14962277), ratificou a existência da anomalia no equipamento de medição. Com efeito, a concessionária admitiu expressamente que o medidor "
apresentava uma deficiência no mecanismo interno do equipamento de medição em decorrência de vários furos na parte de trás de sua base, causados por intervenção de terceiros, tal intervenção ocasionava uma elevação no registro no kwh consumido
".

Ainda que a causa da deficiência na medição seja atribuída a uma intervenção fraudulenta de terceiros, não se pode tolerar que a empresa retenha valores que foram cobrados em excesso devido a essa irregularidade. A manutenção de tais valores em poder da concessionária, sabendo-se que correspondem a um consumo irreal ou artificialmente elevado, implicaria um enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio. Logo, a restituição simples dos valores pagos a maior se mostra como o mecanismo adequado para restabelecer o equilíbrio econômico entre as partes, independentemente da origem da falha na medição.

Portanto, a sentença de primeiro grau agiu com acerto ao reconhecer que, embora a concessionária não devesse ser penalizada com restituição em dobro ou danos morais em razão de um fortuito externo, tampouco poderia ser beneficiada pela cobrança de um consumo que ela mesma admitiu ser inflacionado por um medidor deficiente. A condenação à restituição simples dos valores pagos a maior serve exclusivamente para desfazer um desequilíbrio patrimonial manifesto, corrigindo a imperfeição da cobrança, e não como forma de sanção pela atuação da concessionária.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
NEG
O
-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pela Apelante de 10% para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria integralmente.

É como voto, respeitosamente.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.